Tribunal: TJDFT
Processo: 0715462-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0715462-61.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS APELADO: JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVICOS DO DISTRITO FEDERAL JUCIS-DF, DELTA AGROPECUARIA LTDA D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se que o recurso interposto pela parte autora não está acompanhado do devido preparo recursal. Além disso, não há comprovação de que a parte recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, ou o efetivo pagamento do preparo recursal (no momento da interposição), ou promova o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora